Tribunal: STJ
Processo: 1009377-18.2020.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2613980 - SP (2024/0132938-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: GIANE SOUZA OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JEFERSON COELHO ROSA - SP273137
BRUNO LEONARDO FOGAÇA - SP194818
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO, DE
FORMA ESPECÍFICA, UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSÃO DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182
DO STJ. SÚMULA N. 7 DO STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar, de forma específica, um dos fundamentos da decisão que não
admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA47489139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/05/2025 19:51:15
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 22619d56-6f68-451b-91aa-74e69f2001eb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2613980 - SP (2024/0132938-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: GIANE SOUZA OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JEFERSON COELHO ROSA - SP273137
BRUNO LEONARDO FOGAÇA - SP194818
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO, DE
FORMA ESPECÍFICA, UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSÃO DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182
DO STJ. SÚMULA N. 7 DO STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar, de forma específica, um dos fundamentos da decisão que não
admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por GIANE SOUZA OLIVEIRA contra
decisão de minha lavra, por meio da qual não foi conhecido o respectivo agravo em
recurso especial.
Nos autos de demanda acidentária, o Tribunal de origem deu parcial
provimento à apelação interposta pela parte autora e parcial provimento ao reexame
necessário, em acórdão assim ementado (fl. 245):

APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA – Ação acidentária –
Doença laboral – Auxiliar de enfermagem – Males colunares – Sentença concessiva
de auxílio-acidente – Apelação da autora.
1. Redução parcial e permanente da capacidade laborativa –
Impossibilidade de retorno às funções habituais – Necessidade de submissão ao
processo de reabilitação – Nexo causal reconhecido pelo perito judicial e
confirmado pelo depoimento das testemunhas – Auxílio-doença devido até o
término do procedimento de reabilitação profissional, convertendo-se em auxílio-
acidente em seguida.
2. Valores em atraso – Juros moratórios e correção monetária computados
de acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
Documento eletrônico VDA47214619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:51
Código de Controle do Documento: 9e441fb0-4db9-47c9-a520-2389c9460951

no 870.947 (Tema 810) até a entrada em vigor da EC no 113/2021, quando então
incidirá unicamente a SELIC, conforme prevê o artigo 3o da emenda.
3. Custas processuais – Isenção da autarquia – Leis Estaduais 4.952/85 e
11.608/03 – Responde, no entanto, pelas despesas processuais comprovadas.
4. Honorários advocatícios – Art. 85, § 4o, II, do CPC – Fixação em
liquidação, observado o que vier a ser decidido pelo STJ no tema 1105 acerca da
aplicabilidade da Súmula 111.
Sentença parcialmente reformada. Apelação da autora parcialmente provida
e provido parcialmente o reexame necessário.

Os subsequentes embargos de declaração foram rejeitados.
Nas razões do apelo nobre, fundamentado nas alíneas e do permissivo
a
c
constitucional, a parte recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, ofensa aos
arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, aduzindo negativa de prestação jurisdicional. Sustenta,
ainda, ofensa ao art. 62, § 1o, da Lei n. 8.213/1991, assinalando, em suma, que "o INSS
deverá conceder aposentadoria por invalidez à autora em caso de insucesso ao final da
reabilitação profissional obrigatória" (fl. 381).
Inadmitido o apelo nobre na origem (fls. 398-400), a parte recorrente interpôs
o agravo em recurso especial (fls. 406-411), que não foi conhecido pela decisão ora
agravada, diante do óbice da Súmula n. 182 do STJ (fls. 487-490).
Neste agravo interno, a agravante alega que impugnou especificamente todos
os fundamentos utilizados para obstar seu recurso. Destaca, em suma, que (fls. 502-506):

[...] descabe falar em impugnação genérica por parte da agravante quando a
própria decisão de inadmissão é totalmente genérica ao tratar da incidência do óbice
da Súmula n.o 7/STJ na espécie.
Ora, ao fundamentar sua decisão, o i. Desembargador sugeriu, sem
qualquer explicação, que rever a posição dos julgadores importaria em ofensa ao
referido verbete sumular.
[...]
Com efeito, se o julgador não explicita as razões pelas quais chegou à
conclusão de que a pretensão recursal esbarra na proibição da Súmula 7/STJ, não há
como exigir que a parte impugne aquilo que não conhece.
[...]
Assim, por uma questão de razoabilidade, proporcionalidade e até mesmo
de lógica, não se poderia exigir da parte, na espécie, que pressupusesse os motivos
pelos quais o julgador entendeu que a pretensão recursal esbarraria na necessidade
de reexame de provas.
[...]
Como se observa do excerto destacado, não há como se falar em ausência
de impugnação específica ao óbice suscitado na decisão de inadmissão do recurso
especial, porque, até mesmo nas próprias razões recursais – e, depois, no agravo –, a
parte autora, já prevendo a possibilidade de que fosse indicado esse impeditivo para
obstar o trânsito de seu apelo excepcional, preocupou-se em esclarecer,
pormenorizadamente, porque o exame de sua pretensão prescindiria da reanalisa de
fatos e provas, sabidamente vedada nesta seara.
Documento eletrônico VDA47214619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:51
Código de Controle do Documento: 9e441fb0-4db9-47c9-a520-2389c9460951

Requer o provimento do presente recurso, reformando-se a decisão agravada,
e, na sequência, seja provido o recurso especial para reformar o acórdão da Corte de
origem.
Não foi apresentada resposta ao agravo interno.
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece provimento.
Conforme assinalado na decisão agravada, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO não admitiu o apelo nobre interposto pela parte autora pelos
seguintes fundamentos: a) ausência de afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015; b)
inexistência de contrariedade a dispositivo legal; c) incidência da Súmula n. 7 do STJ; e
d) divergência jurisprudencial não comprovada nos moldes previstos no art. 1.029, § 1o,
do CPC e no art. 255, § 1o, do RISTJ (fls. 398-400).
No entanto, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
impugnou especificamente o fundamento concernente ao óbice da Súmula n. 7 do STJ,
restringindo-se a afirmar, de maneira genérica, que não se postula a análise da questão
relacionada à sua incapacidade, mas apenas a verificação de que não foi dado integral
cumprimento ao dispositivo legal tido por violado.
Portanto, inarredável a incidência da Súmula n. 182/STJ,
: "é inviável
in verbis
o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada". Ilustrativamente:

[...]
2. Em se tratando de agravo em recurso especial, a parte agravante deve
impugnar todos os fundamentos da decisão que negou admissibilidade ao recurso
especial na origem, ainda que tais fundamentos se refiram a pontos autônomos em
relação à matéria principal debatida no recurso especial, sob pena de incidência do
teor do art. 932, III, do CPC/2015 e da aplicação, por analogia, da Súmula no 182 do
STJ. [...]
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.179.576/SP, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
15/12/2022
de
.)
19/12/2022

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da Súmula 182/STJ e do art. 932, III, do CPC.
6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.141.230/SP, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
15/12/2022
.)
19/12/2022
Documento eletrônico VDA47214619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:51
Código de Controle do Documento: 9e441fb0-4db9-47c9-a520-2389c9460951

Reitero que, para buscar afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, deve a
parte cotejar a moldura fática incontroversa do acórdão recorrido com as teses por ele
suscitadas, demonstrando de que forma o seu exame prescindiria da análise de elementos
probantes, sendo insuficiente a alegação genérica de que não se trata de revolvimento do
conjunto fático-probatório. Sobre a questão:

[...]
5. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o conhecimento do
respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do RISTJ e 932, III, do CPC
/2015 e a Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia.
6. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial; correta, portanto, a incidência na espécie do enunciado da Súmula 182 do
STJ.
7. Afinal, inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não
é suficiente a afirmação genérica de que é desnecessário o reexame de provas, ainda
que seja feita uma breve menção à tese sustentada, ou simplesmente a insistência no
mérito da controvérsia. É indispensável o cotejo entre o acórdão recorrido e a
argumentação trazida no recurso especial que possa justificar o afastamento do
óbice processual em questão.
8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.983.212
/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/3/2023
17/3/2023

[...]
1. Apesar de sustentar que, nas razões do agravo, defendeu a não incidência
da Súmula n. 7/STJ, a parte agravante não trouxe argumentação efetiva e voltada a
afastar as conclusões da decisão combatida, demonstrando quais os fatos admitidos
pelo Tribunal de origem que embasariam o seu direito, sem a necessidade de
modificação das premissas adotadas no acórdão recorrido.
2. Não basta a assertiva genérica de que não se pretende o reexame de
provas, ainda que seja feita breve menção à tese sustentada. É imprescindível o
cotejo entre o acórdão combatido e a argumentação trazida no recurso especial que
pudesse justificar o afastamento do referido óbice processual. Precedentes.
3. Esta Corte Superior possui orientação de que o disposto do art. 932,
parágrafo único, do CPC/2015 correspondente à disposição prevista no § 3o do art.
1.029 do mesmo código processual, "só se aplica para os casos de regularização de
vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de
recurso já interposto" (AgInt no AREsp n. 1.137.414/SP, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe
).
17/10/2017
20/10/2017
Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.891.981
/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
2/8/2022
.)
10/8/2022

Documento eletrônico VDA47214619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:51
Código de Controle do Documento: 9e441fb0-4db9-47c9-a520-2389c9460951

Por fim, ressalto que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que o provimento judicial que não admite o recurso especial
não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo único.
Dessa forma, nas hipóteses tais como a presente, nas quais a parte agravante
não se insurge de maneira adequada contra qualquer um dos fundamentos que alicerçam
a inadmissibilidade, é inviável conhecer do agravo em recurso especial na integralidade.
A propósito, a ementa do mencionado julgado:

[...]
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505
do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o
relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado
pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir
pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito
recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso.
Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista
no art. 1.042,
, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo contra decisão
caput
do Tribunal
que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
a quo
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o,
do CPC.
5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp n. 746.775/PR, relator
Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
.)
19/9/2018
30/11/2018

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47214619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:51
Código de Controle do Documento: 9e441fb0-4db9-47c9-a520-2389c9460951

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.613.980 / SP
Número Registro: 2024/0132938-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10093771820208260053
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GIANE SOUZA OLIVEIRA
ADVOGADOS : JEFERSON COELHO ROSA - SP273137
BRUNO LEONARDO FOGAÇA - SP194818
AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: GIANE SOUZA OLIVEIRA
ADVOGADOS : JEFERSON COELHO ROSA - SP273137
BRUNO LEONARDO FOGAÇA - SP194818
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - AUXÍLIO-
ACIDENTE (ART. 86)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GIANE SOUZA OLIVEIRA
ADVOGADOS : JEFERSON COELHO ROSA - SP273137
BRUNO LEONARDO FOGAÇA - SP194818
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA47458682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:36:26
Código de Controle do Documento: 84c7bada-1ea8-4af4-89a9-e7ed0388e161

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:36:26
Código de Controle do Documento: 84c7bada-1ea8-4af4-89a9-e7ed0388e161